Tribunal: STF
Processo: ARE 1250794
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO REVESTIDA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.